Tribunal: TJSP
Processo: 0001306-49.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao Volante. Recurso Improvido.

I. Caso em Exame
1. Acusado condenado por embriaguez ao volante Apelação defensiva buscando a redução da pena e, cumulativamente, afastamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) adequação da

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao Volante. Recurso Improvido.

I. Caso em Exame
1. Acusado condenado por embriaguez ao volante Apelação defensiva buscando a redução da pena e, cumulativamente, afastamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) adequação da pena lançada na origem; e
II) possibilidade de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir.

III. Razões de Decidir
3. Reprimenda judiciosamente calculada. Pena de multa calculada no piso legal.
4. Pena acessória de suspensão do direito de dirigir cominada cumulativamente no preceito secundário da norma.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.